Tribunal: STF
Processo: RHC 251456
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do HC 908.834/ES, submetido à relatoria da Ministra DANIELA TEIXEIRA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado a 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pela Quinta Turma, em acórdão assim ementado: 



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. ALEGAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE DA VARIEDADE E QUANTIDADE APREENDIDAS. REANÁLISE DE PROVAS. VIA INADEQUADA. DOSIMETRIA. PENA BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. CRITÉRIO IDÔNEOS E SUFICIENTES PARA EXASPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM NÃO CONHECIDA 



    [...]



    III. Razões de decidir 



    5. A jurisprudência não admite habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 



    6. 3. A quantidade de drogas apreendidas — 54 pinos de cocaína, 12 pedras de crack, 18 cigarros e 42 buchas de maconha, e 05 papelotes e 08 pinos de haxixe — é incompatível com o consumo pessoal, especialmente considerando a circunstâncias da prisão em flagrante. 



    7. A desclassificação para uso pessoal demandaria reanálise fático-probatória, inviável na via do habeas corpus. 



    8. Fundamentada a valoração gravosa das circunstâncias do crime, com aumento de 2 anos acima do mínimo legal - fração em 2/5 -, na variedade e quantidade de entorpecentes apreendidos, não se mostra desarrazoada ou desproporcional essa fundamentação. Precedentes. 



    No caso, a exasperação da pena-base do paciente em 2/5 (fixada em 7 anos de reclusão) fundou-se na natureza e quantidade de substância entorpecente apreendida. O fundamento utilizado para promover o incremento da pena do paciente é, de fato, motivação idônea para o quantum de exasperação operado, uma vez que, na espécie, a variedade e quantidade de drogas desborda em muito do ordinário do tipo e revela expressividade suficiente a recomendar o aumento em fração superior ao prudencialmente recomendado de 1/6. Precedentes. 



    8. A dosimetria da pena foi considerada adequada, com base na quantidade e natureza das drogas, não havendo ilegalidade flagrante. 



    IV. Dispositivo 



    9. Ordem não conhecida. 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa alega, em suma: constata-se a desproporcionalidade no aumento da pena-base em 2/5 (dois quintos) com fundamento na quantidade e variedade de drogas apreendidas, uma vez que essas não ultrapassam o que é naturalmente esperado pelo tipo penal. 



    Em razão disso, requer o provimento do recurso, para reformar a dosimetria da pena, especificamente em relação à pena-base. 



    É o relatório. Decido.



    Sobre a alegação de impropriedade na pena imposta ao recorrente, consta do ato impugnado: 



    No que se refere à dosimetria da pena, colhe-se do acórdão da apelação: 



    Sobre a pena-base, o Magistrado sentenciante, atento às diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas, que preponderam sobre as circunstâncias do art. 59, caput, do Código Penal, considerou a quantidade, e a natureza dos entorpecentes apreendidos (54 pinos de cocaína, 12 pedras de crack, 18 cigarros e 42 buchas de maconha, e 05 papelotes e 08 pinos de haxixe), para exasperar a pena-base, que fixou em 07 (sete) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa. 



    O quantum de majoração adotado não se mostra desarrazoado, tampouco desproporcional, especialmente quando considerado o largo intervalo existente entre as penas, mínima e máxima, aplicáveis ao delito (05 a 15 anos de reclusão), bem como, a natureza e quantidade das drogas apreendidas, e ainda, o tratamento dado à matéria, no âmbito do c. STJ. 



    Rememoro que a aplicação da pena-base no mínimo legal, só é possível, quando todas as circunstâncias são favoráveis ao réu, o que não ocorreu, no caso em debate. 



    Por fim, acerca das consequências do crime, o Magistrado consignou serem “próprias da norma penal”, sendo tal vetor considerado neutro, ao contrário do que sustentou a defesa. Tudo considerado, tenho que não há reparos, a serem realizados, na sentença. 



    Considero que os elementos apresentados pelas instâncias ordinárias são idôneos e se encontram de acordo com a jurisprudência desta Corte de Justiça, de forma que inexistente o constrangimento ilegal. 



    […]



    Ressalto que é uníssona a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “[a] individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade” (AgRg no REsp n. 2.118.260/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). 



    A revisão da dosimetria somente é possível em situações excepcionais, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder reconhecíveis de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (AgRg no REsp n. 2.042.325/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). 



    Quanto ao tema, destaca-se que “[a] legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco em razão de circunstância agravante ou atenuante, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade” (EDcl no HC n. 908.566/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024). 



    Dessa forma, não conheço do habeas corpus. 



    Realmente, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 157.023/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 28/06/2018; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018).



    No particular, do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada, sobretudo em razão da variedade/natureza de entorpecentes apreendidos (99,3g de cocaína, 2g de crack, 71,5g de maconha e 12,6g de haxixe).



    Esse entendimento, a propósito, não diverge do entendimento firmado por ambas as Turmas do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a invocação da natureza e quantidade de droga apreendida constitui motivação idônea para exasperar a pena-base, sobretudo se considerado que esses vetores são preponderantes em relação às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, consoante prescreve o art. 42 da Lei 11.343/2006 (o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente). Nesse sentido: HC 162560, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, decisão monocrática, DJe de 5/10/2018; HC 132.475-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/8/2016; HC 125.781, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 28/4/2015; HC 116.568, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJ 12/9/2013. 



    Em suma, a sanção penal foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado. Ainda, não se presta o habeas corpus ao reexame do conjunto fático-probatório que levou à fixação das penas (HC 118.079-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 18/3/2014).



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de janeiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente